Tribunal: TJPA
Processo: 0805768-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805768-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: NEUSA BARBOSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II E IV E 211 DO CPB, E ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO NA FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. FEITO COMPLEXO. DOIS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva da paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0810796-89.2019.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, julgado em 30 de janeiro de 2020. Assim, por tratar-se de matéria já analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixa-se de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

2. No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa da ré, vê-se que, conforme consta da decisão proferida pelo Juízo coator, datada de 19 de maio de 2020, a instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, restando pendente, tão somente, a apresentação de laudo do CPC Renato Chaves, já requerido e reiterado pelo Juízo, conforme informações por ele prestadas, evidenciando sua atuação diligente, na busca pela ultimação da culpa da acusada. Além disso, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a ação penal conta com 02 (dois) réus e houve a necessidade de expedição de carta precatória. Lado outro, nada se pode atribuir ao Juízo que indique desídia na sua prestação jurisdicional.

3. Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte da
ordem
impetrada e, nesta parte, em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 21 e encerrada às 14h do dia 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Neusa Barbosa Costa
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, no que tange ao Processo de Conhecimento de n.º 0008237-80.2019.8.14.0005.

Consta da impetração que a paciente encontra-se recolhida ao cárcere desde 05 de agosto de 2019, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos
arts. 121, §2º, incisos II e IV e 211 do CPB, e art. 12 do Estatuto do

Desarmamento.

Alega, inicialmente, a tese de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na instrução criminal, já estendida por mais de 300 (trezentos) dias.

Sustenta, por outro lado, ausência de justa causa à imposição da medida segregacionista, de vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos pressupostos contidos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, dispondo a ré de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Pugna pela concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor da acusada, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

O feito fora redistribuído a esta Relatora por prevenção ao
mandamus
de n.º 0810796-89.2019.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal relativa ao
writ
em comento.

Em decisão de ID 3239615
indeferi a liminar requerida.

Em
informações
, o Juízo inquinado Coator assim esclarece:

“No dia 05/08/2019, a nacional NEUSA BARBOSA COSTA, filha de Agostinho José da Costa e Maria Barbosa Costa, portadora da Carteira de identidade n.° 369704-5 – SSP/RR e inscrita no CPF sob o n.° 374.148.362-15, foi presa preventivamente, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º , II e IV, art. 211 ambos do Código Penal Brasileiro e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, contra a vítima ISAIAS ALVES DA COSTA.

SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

No dia 28/07/2019, por volta das 00h, no Travessão do Cajueiro II, região Assurini, na zona rural de Altamira-PA, a paciente, MAURICIO e ISAIAS estavam ingerindo bebida alcoólica em sua residência, na companhia da testemunha Francisco das Chagas Nunes da Silva, Antonio Ferreira Monteiro e Genilson Garcia Batista. Ocorre que houve uma discussão entre Neusa e Isaias e ambos se empurraram, momento em que as testemunhas intervieram para cessar a confusão. Em seguida, a paciente foi para o interior da residência chamar Maurício, informando que estava sendo agredida por Isaias e uma nova discussão iniciou. Em virtude disso, as testemunhas deixaram o local.

Após, Mauricio agarrou Isaias pelas costas, impossibilitando sua defesa, e disse para a paciente Neusa buscar uma arma branca. Diante o pedido, a paciente retornou com a arma branca e desferiu diversos golpes na região do abdômen e tórax da vítima, a qual evoluiu a óbito. Posto isso, os denunciados carregaram o corpo da vítima até uma plantação e mandioca existente na propriedade, cavaram uma cova rasa e o enterraram. Ocorre que, cerca de três dias após o crime, em razão do forte odor proveniente do cadáver, os denunciados resolveram incendiar o corpo da vítima e, posteriormente, cavaram uma nova cova e ocultaram o local com novas mudas de cacau.

No dia 5/8/2019, após ser acionada por parentes da vítima, uma equipe da Polícia Civil compareceu na residência dos denunciados para averiguar o desaparecimento de Isaias. Em buscas no local, encontraram 1(uma) espingarda de fabricação caseira, calibre 28, 1 (uma) espingarda de fabricação caseira, calibre 32. Em conversa com os policiais, os denunciados revelaram a prática do homicídio e indicaram o local que o corpo estava enterrado. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Interrogados os denunciados confessaram a prática dos crimes.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

No dia 6/8/2019, foi comunicada a prisão preventiva da paciente NEUSA BARBOSA COSTA e MAURÍCIO COSTA DE LIMA. O Juiz ao decretar a medida constritiva, fundamentou nos termos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), diante da gravidade, da maneira cruel e por motivo fútil, o que ressalta a periculosidade dos agentes, bem como pela forma de execução do crime.

Ademais, existem fortes indícios de que a paciente NEUSA BARBOSA COSTA, é a autora do delito, conforme as declarações carreadas aos autos, das testemunhas e dos próprios denunciados, que confessam o crime e a forma perpetrada e a declaração de óbito em anexo no IPL.

Observa-se ainda, que o paciente cometeu o crime com ajuda do seu neto MAURICIO, bem como ocultou o cadáver, demonstrando a atrocidade do ato e periculosidade da paciente.

ANTECEDENTES CRIMINAIS:
A paciente responde criminalmente por este processo, conforme os antecedentes criminais em anexo.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
: A paciente foi presa preventivamente em 6/8/2019, estando presa desde então.

FASE DO PROCESSO:
A defesa recentemente (15/05/2020), ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa de NEUSA BARBOSA COSTA, alegando, em suma, que, quanto à pandemia do coronavírus, a acusada se encontra em grupo de risco, devido à sua idade avançada. Além disso, aduz que possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Cabe frisar, que não há informações de que a custodiada se enquadre em grupo de risco, nem mesmo em razão da idade avançada, visto que não é idosa. Com esteio na fundamentação acima descrita, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (19/05/2020).

Registrado, ainda, que não há excesso de prazo na instrução processual, visto que o feito se encontra praticamente com a instrução encerrada, restando pendente apenas a apresentação de laudos pelo CPC Renato Chaves, os quais foram cobrados mais uma vez.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento e concessão do
writ,
podendo ser aplicadas outras medidas diversas da prisão para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

É o relatório.

VOTO

A priori
, urge consignar que, no que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva da paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º
0810796-89.2019.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, julgado em 30 de janeiro de 2020, e assim ementado, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPROVIDO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TJE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe falar, in casu, em excesso de prazo para o término da instrução criminal, “que possa ensejar a concessão do presente mandamus, tendo em vista que o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com o princípio da proporcionalidade, não configurando de forma alguma o interregno processual até o momento, coação ilegal.”

2.
Não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, eis que o mesmo se encontra devidamente fundamentado nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

3
. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.).

5.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE. (grifei)

Registre-se que, em decisão mais recente, datada de 19 de maio do ano em curso, o Juízo primevo, em sede de pedido de revogação de preventiva postulado pela defesa, manteve a clausura cautelar da ré com supedâneo em iguais fundamentos lançados pelo decreto constritivo, qual seja: a necessidade de acautelamento social diante a gravidade delitiva concreta, externada pelo
modus operandi
da conduta supostamente desenvolvida, concernente na prática de homicídio doloso, em concurso de agentes, no qual a vítima fora atingida por diversas facadas, sem qualquer chance de defesa, cujo corpo, posteriormente, fora enterrado em cova rasa, a fim de assegurar a impunidade do crime cometido.

Assim, por tratar-se de matéria já analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa da ré, vê-se que, conforme consta da decisão proferida pelo Juízo coator (ID 3204287), datada de 19 de maio de 2020, a instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, restando pendente, tão somente, a apresentação de laudo do CPC Renato Chaves, já requerido e reiterado pelo Juízo, conforme informações por ele prestadas, evidenciando sua atuação diligente, na busca pela ultimação da culpa da acusada.

Além disso, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a ação penal conta com 02 (dois) réus e houve a necessidade de expedição de carta precatória. Lado outro, nada se pode atribuir ao Juízo que indique desídia na sua prestação jurisdicional.

Nesta seara de cognição:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. DÚVIDAS SOBRE OS LIMITES TERRITORIAIS ONDE O CRIME FOI EXECUTADO. REVOLVIMENTO PROVAS. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. SUMÚLAS 21 E 52/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

IV -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais precedentes.

V - Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, na qual o paciente foi denunciado com outros corréus (3 no total), pela prática de homicídio, onde se fez necessário a expedição de cartas precatórias, necessidade de citação e intimação de todos os acusados e testemunhas, bem como pela complexidade do feito, consistente em homicídio praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
(...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 515.758/AL, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).
(grifei)

Pelo exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta parte, a
denego
, nos termos das razões acima expendidas.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2020